Tribunal: TJDFT
Processo: 0733722-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE QUANTO AO VALOR. RESISTÊNCIA DO AGRAVANTE EM CUMPRIR A DECISÃO JUDICIAL. ASTREINTES CABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Para garantir a efetividade no cumprimento de uma decisão judicial, o Código de Processo Civil autoriza a utilização das denominadas técnicas processuais de efetivação, nos termos do art. 537 do CPC.

2. É discricionariedade do Magistrado a imposição de multa ao réu, bem como fixar-lhe prazo, conforme teor do art. 537 do CPC. Ademais, o § 1o do referido artigo destaca que o Juiz pode, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda, caso verifique que se tornou insuficiente. No caso, se o Juiz a quo entendeu pela fixação da multa no triplo do valor eventualmente cobrado em descumprimento da decisão judicial, não há o que se questionar na decisão, visto que se mostra dentro da legalidade e é razoável e proporcional à demanda, não desvirtuando o instituto das astreintes.

3. A multa foi fixada em três vezes o valor eventualmente cobrado, o que condiz com a proporcionalidade e razoabilidade da medida, caso contrário o agravante/réu não se sentiria coagido, indiretamente, a cumprir com a decisão judicial. Ademais, o valor somente incide caso o agravante tenha a deliberada intenção de descumprir a ordem judicial.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.